Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-24.2025.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-24.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO SANTOS DE SOUZA - CPF: 694.396.131-49 (APELANTE), KLEITON PROVENZI - CPF: 022.361.831-43 (ADVOGADO), ELISANGELA PEDRINA DE AMORIM ARAUJO - CPF: 012.431.911-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADO AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, os quais se baseavam na alegação de que a ré teria ajuizado execução de alimentos indevida, imputando-lhe inadimplência inexistente e causando-lhe constrangimentos pessoais e prejuízos profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de execução de alimentos posteriormente desistida, antes da citação do executado, configura abuso do direito de ação apto a gerar responsabilidade civil; e (
ii
) estabelecer se restaram demonstrados dano moral ou material e nexo causal decorrentes das alegadas condutas da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois enfrenta de forma suficiente as questões controvertidas e apresenta motivação adequada, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.

4.
A responsabilização civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil.

5.
O ajuizamento de execução de alimentos, posteriormente desistida antes mesmo da citação do executado, não demonstra, por si só, dolo, má-fé ou abuso do direito de ação.

6.
A natureza alimentar da obrigação e a inexistência de margem legal de tolerância para atrasos no pagamento impedem a caracterização automática de ilicitude no ajuizamento da execução.

7.
A alegação de danos profissionais decorrentes de supostos contatos da apelada com empregadores do autor não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

8.
A ausência de prova objetiva do dano e do nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil, não sendo possível a condenação baseada apenas em alegações unilaterais.

9.
Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

O exercício do direito de ação mediante ajuizamento de execução de alimentos não configura abuso ou ato ilícito quando ausente prova de dolo, má-fé ou intenção maliciosa.

A responsabilização civil exige demonstração concreta de conduta ilícita, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do
art
. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
art
. 186; CPC,
arts
. 373, I, 487, I, 489, §1o, IV e VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.753.422/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 21.03.2022,
DJe
23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000795-24.2025.8.11.0036

LUCIANO SANTOS DE SOUZA
X
ELISANGELA PEDRINA DE AMORIM ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LUCIANO SANTOS DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 1000795-24.2025.8.11.0036, ajuizada em face de ELISÂNGELA PEDRINA DE AMORIM ARAÚJO, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Id. 350876860).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id.
350876862
), no qual alega, em síntese, que a sentença teria deixado de enfrentar provas relevantes constantes dos autos, incorrendo em nulidade por violação ao art. 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a apelada teria ajuizado execução de alimentos pelo rito da prisão civil mesmo tendo ciência da inexistência de inadimplência, imputando-lhe falsamente o atraso de três parcelas alimentares consecutivas.

Afirma que os comprovantes de pagamento juntados demonstrariam que as parcelas alimentares estavam quitadas antes mesmo do ajuizamento da execução, razão pela qual a conduta da apelada configuraria abuso do direito de ação, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que a apelada teria utilizado a execução como forma de intimidação pessoal, inclusive ameaçando-o de prisão civil, e que teria adotado condutas persecutórias ao entrar em contato com empresas nas quais o apelante prestava serviços, o que teria ocasionado a perda de vínculos profissionais e redução significativa de sua renda.

Defende que tais circunstâncias configurariam dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
e também
dano material decorrente da perda de oportunidades de trabalho.

Aduz, por fim, que a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova ao exigir do autor a demonstração da inexistência de débito alimentar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento do abuso do direito de ação praticado pela apelada e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, ou em quantia que este Tribunal entender adequada, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões pela requerida (Id.
350876874
), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a sentença enfrentou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova, não havendo demonstração de ato ilícito, dano ou nexo causal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, analisando os fatos alegados, a distribuição do ônus da prova e a ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil.

O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura ausência de fundamentação.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade quando a decisão aprecia a matéria controvertida de forma suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/
2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, II, III, DO CPC/2015, 49, 59 DA LEI 11 .101/2005 E 187 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
ART.
1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. JULGAMENTO
VIRTUAL.
NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
2015 .
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal, ajuizada pelo Município de Praia Grande para cobrança de multa administrativa, a qual indeferiu a sujeição do crédito ao plano de
recuperação judicial - PRJ, rejeitando o pedido de extinção do feito e determinando sua suspensão, nos termos do Tema 987 do STJ. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.
III.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV.

Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ,
EDcl
no REsp 1.816.457/SP,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/05/2020;
AREsp
1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/10/2018; REsp 801 .101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 23/04/2008
. V. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os
arts
.
11, 489, II, III, do CPC/2015, 49, 59 da Lei 11.101/2005 e 187 do CTN, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de
prequestionamento
,
requisito viabilizador da abertura desta instância
especial
,
atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. VI. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões
recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. VII. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1 .025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639 .314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 10/04/2017). VIII. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu juízo de valor sobre os
arts
.
11, 489, II, III, do CPC/2015, 49, 59 da Lei 11.101/2005 e 187 do CTN, invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, quanto aos citados dispositivos legais, razão pela qual impossível aplicar-se, no caso, o art. 1.025 do CPC
vigente.
IX. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, "ainda que havido o julgamento virtual antes do prazo para pronunciamento contrário, não há demonstração de prejuízo, mesmo porque, em julgamento presencial, o pronunciamento da Turma seria no mesmo sentido". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do
STJ.
X. Agravo interno improvido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1753422 SP 2020/0226401-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2022)

Assim,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da existência, ou não, de responsabilidade civil decorrente do ajuizamento de execução de alimentos que o autor reputa indevida, bem como da alegada prática de atos que teriam causado danos morais e materiais.

Como relatado, na origem trata-se de ação indenizatória proposta pelo ora apelante em face da apelada, sob o argumento de que esta teria ajuizado execução de alimentos mesmo diante da inexistência de débito alimentar, imputando-lhe inadimplência inexistente e ocasionando-lhe constrangimentos pessoais e prejuízos profissionais.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, ao fundamento de que não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não comporta reforma.

Nos termos do art. 186 do Código Civil:

“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a responsabilização civil exige a presença conjunta de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso dos autos, o apelante sustenta que a apelada teria ajuizado execução de alimentos mesmo ciente da inexistência de débito, configurando abuso do direito de ação.

Todavia, a análise do conjunto probatório não permite concluir pela ocorrência de conduta ilícita.

Conforme consignado na sentença, a execução de alimentos mencionada pelo autor foi desistida pela própria exequente antes mesmo da citação do executado, circunstância que enfraquece significativamente a tese de constrangimento ou perseguição judicial.

Ademais, verifica-se que o próprio autor reconheceu, em sua narrativa inicial, a existência de variações e eventuais atrasos no pagamento das parcelas alimentares em razão da informalidade de sua atividade profissional.

Nessas circunstâncias, não se pode afirmar que o ajuizamento da execução tenha ocorrido com dolo ou má-fé, sobretudo considerando a natureza alimentar da obrigação e a ausência de margem legal de tolerância para o atraso no pagamento.

O
exercício regular do direito de ação não configura ato ilícito, salvo quando demonstrada inequívoca intenção maliciosa ou abuso, o que não se verifica no caso concreto.

De igual modo, as alegações de prejuízo profissional decorrente de supostos contatos realizados pela apelada com empregadores do autor não encontram suporte probatório suficiente nos autos.

Embora tenham sido juntados áudios e alegações nesse sentido, não há demonstração objetiva do alegado nexo causal entre tais condutas e eventual perda de renda ou vínculo profissional.

Assim, ausente prova robusta do dano e do nexo causal, não se pode admitir condenação indenizatória fundada apenas em alegações unilaterais.

Cumpre lembrar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Diante desse quadro, conclui-se que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026